Tribunal: TJPA
Processo: 0002446-40.2013.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002446-40.2013.8.14.0006
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA (VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
RECORRENTE: ALEXANDRE PINHEIRO ARAÚJO (DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
.

Encontra-se corretamente fundamentada a sentença de pronúncia, quando, sem emitir juízos valorativos ou cometer excesso de linguagem, indica a materialidade do fato, os indícios suficientes de participação em crime doloso contra a vida (homicídio duplamente qualificado) e, por consequência, determina a necessária submissão do acusado ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
2
. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, conhecer e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14h00 do dia dezesseis de novembro de 2020 e término às 14h00 do dia vinte e três de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002446-40.2013.8.14.0006
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA (VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
RECORRENTE: ALEXANDRE PINHEIRO ARAÚJO (DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Alexandre Pinheiro Araújo,
por intermédio do defensor público Rodrigo Vicente Maia Mendes, interpôs Recurso Penal em Sentido Estrito contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso na sanção punitiva do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Consta na denúncia que:
¿(...) no dia 01/12/2012, por volta das 13h, na Rua da Torre, Parque Modelo, Passagem Bom Jesus, nº 256, Bairro Curuçambá, neste município, ANAÍLSON JESUS FERNANDES foi baleado pelo ora denunciado, que invadiu a residência e disparou contra a vítima pelas costas, sem dar chances de defesa e vindo à óbito, comprovado pelo laudo pericial acostado à fl. 13-32 dos autos. (...) Segundo os depoimentos testemunhais, a motivação e o fato se deram por conta do ora denunciado ser companheiro de RAFAELA SILVA CARVALHO, cuja genitora é ALMERINDA OLIVEIRA DA SILVA que empregou a vítima por um período de um ano e sete meses, em sua empresa de crediário e sofreu um desfalque de R$30.000,00 (trinta mil reais) ocasionado pela vítima. Devido as cobranças de Rafaella, a vítima proferiu xingamentos à mesma que ocasionaram raiva do ora denunciado. (...)¿

Inconformada com a decisão de pronúncia, a defesa sustenta, resumidamente, a despronúncia ou absolvição do recorrente, argumentando a insuficiência probatória.

O
dominus litis,
por seu turno, refutou os argumentos defensivos e posicionou-se pela manutenção integral da decisão impugnada.

O Juízo
a quo
manteve seu
decisum
.

Assim instruídos, os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, averbando, de plano, não comportar provimento, conforme passo a demonstrar.

Em ponto de partida, não custa relembrar que a decisão de impronúncia somente se justifica quando há demonstração inequívoca da inviabilidade da acusação, o que
não é a hipótese dos autos
, na qual, além da materialidade do delito, restam evidenciados indícios suficientes de autoria, diante do acervo probatório colhido.

N
esse diapasão, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento de

Renato Brasileiro de Lima
(Código de Processo Penal Comentado. 3.ed.rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1160),
que obtempera:
¿
1. Pronúncia
: a decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Assim,
se o juiz sumariamente estiver convencido da existência de crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve pronunciar o acusado, de maneira fundamentada. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, se qualquer valoração acerca do mérito.
Julga-se admissível o ius accusationis. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo que todas as acusações tenham ao menos probabilidade de procedência
¿. (Destaquei).

Com igual ênfase, lecionam
Eugênio Pacelli
e
Douglas Fisher
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 5 ed. ver. e atual. São Paulo: Atlas, 2013, p. 886):
¿414.1. Decisão de impronúncia. A
impronúncia ocorre exatamente em situação oposta à pronúncia: em caso de o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deverá proferir decisão não submetendo o réu e/ou partícipe ao Tribunal do Júri
. Quando houver a impronúncia em grau recursal (provendo-se recurso em sentido estrito em favor da defesa), fala-se em despronúncia, cujos efeitos são exatamente os mesmos da impronúncia.¿
(Grifei).

No caso, a decisão recorrida foi proferida de maneira escorreita, não havendo possibilidade de ser acolhida a tese defensiva de impronúncia e, a
fortiori
, de absolvição, uma vez que o magistrado singular expôs de maneira clara e suficiente os motivos que o levaram a entender pela pronúncia do recorrente Alexandre Pinheiro Araújo pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

A prova da materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso estão devidamente demonstradas sobretudo pelo Laudo de Levantamento do Crime (fls. 13/32 do IPL), pelo Laudo de Necropsia (fl. 107 do IPL) e pelos depoimentos testemunhais prestados durante a persecução criminal.
Por oportuno, sem adentrar na análise aprofundada do acervo probatório, o que é vedado por força legal, reproduzo, ilustrando a versão acusatória, trecho da declaração prestada, na fase judicial (mídia de fl. 119), pela testemunha Alberto Araújo Costa (Investigador da Polícia Civil):
¿que realizou a investigação do crime, através de ordem de missão expedida pelo Delegado. Informa que então a fim de se obter a autoria do crime, se deslocou até o local em que o crime ocorreu e ao conversar com parentes da vítima, soube que a mesma devia uma certa quantia de dinheiro para uma senhora de nome Almerinda e que a filha desta de nome Rafaela era quem realizava a cobrança da dívida e certa vez fora humilhada pela vítima. Que Rafaela à época era companheira do acusado Alexandre, o qual se encontrava preso, e aquela ao visitá-lo na penitenciária relatou o fato que teria lhe desagradado e o réu em uma de suas saídas, pelo motivo apresentada por sua companheira ceifou a vida da vítima mediante disparos de arma de fogo. Tem a informar ainda que, de um relato informal de uma testemunha, soube que o réu fora levado ao local do crime em uma motocicleta por uma mulher loira, a qual também fora a responsável por lhe dar fuga, no entanto a tal testemunha não fora mais localizada razão pela qual não se pode provar o alegado. Declara que o réu certa vez fora preso em razão de portar documento de identidade falso, ocasião em que confessou com detalhes a prática do crime, excluindo a participação de sua sogra e companheira à época. Lembra que quando Rafaela, esposa do réu, foi ouvida na fase inquisitorial, a mesma declarou que após tomar conhecimento da prática do crime ligou para Alexandre e este confessou a prática do crime¿.

Reforçando ainda mais os indícios mínimos necessários para a pronúncia do recorrente, e sem fazer qualquer tipo de antecipação do exame meritório do caso concreto, é adequado adicionar que, embora o réu tenha negado a autoria delitiva na fase judicial (mídia de fl. 119), confessou, em sede policial (fls. 64/65 do IPL), que foi o autor do crime de homicídio qualificado sob análise.

Logo, não é necessário um exame meritório aprofundado das provas produzidas durante a instrução processual para concluir que há razões, suficientes, no caso, para pronunciar o recorrente pela prática do ilícito pelo qual foi denunciado, razão pela qual a versão do acusado deve, por atribuição de competência constitucional, ser analisada pelo juiz natural da causa, vale dizer, Conselho de Sentença.

Dito de outra forma, existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação é acertada a decisão que submete a análise aos jurados.

Exemplificativamente, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça, que alinha a matéria em exame:
¿EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I -
A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação
.
In casu, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida;
II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados,
imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos
; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.¿
(2020.02127020-46, 214.719, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01 - destaquei).

Pelo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso em sentido estrito,
para manter integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, 23 de novembro de 2020.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator